Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, CPP). ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO (ART. 483, §2o, CPP). NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tempestivamente interposta a apelação (art. 593, CPP), configura mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões (art. 600, CPP) – não sendo tal fato, portanto, obstáculo ao conhecimento do recurso (ainda que manejado pela acusação). Preliminar rejeitada.

2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF/88).

3. O quesito absolutório genérico é obrigatório (art. 483, III, CPP) e possui abrangência ampla, alcançando todas as teses que não digam respeito à materialidade e à autoria ou participação. 3.1 Por não ser possível aferir a motivação dos jurados, a absolvição com base em tal quesito pode ocorrer devido ao acolhimento de tese defensiva ou mesmo por clemência do Júri.

4. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada. 4.1 Não se trata da escolha da versão mais fraca (do ponto de vista probatório), mas da tomada de decisão inquestionavelmente destoante dos elementos de convicção.

5. Não é atribuição do Tribunal togado reavaliar a prova e interpretá-la à luz de doutrina ou jurisprudência majoritária, cabendo-lhe apenas confrontar o veredicto dos jurados com os elementos de convicção, verificando se há total dissociação da conclusão com as provas – o que não se revelou o caso, já que a absolvição do réu, na espécie, poderia encontrar abrigo na tese de legítima defesa.

6. Sob ótica diversa, caso a absolvição tenha ocorrido por clemência do Júri, ainda que tópico controverso, desponta orientação jurisprudencial simpatizante à ideia de se preservar a íntima convicção dos jurados (formável, inclusive, por elementos não jurídicos e extraprocessuais) e a soberania dos veredictos, não se admitindo impugnação ao fundamento de contrariedade à evidência dos autos. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte.

7. Recurso ministerial conhecido e desprovido.